Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719541-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNO BARROS CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 26791765, que deferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal em favor do agravante, ora embargado. Afirma que a decisão embargada foi omissa quanto às razões suscitadas em contestação apresentada na origem, precisamente quanto à Nota Técnica de ID 90657214. Argumenta que a Nota Técnica demonstra que há medicamentos alternativos no SUS que não foram testados pela parte autora, portanto, um dos requisitos exigidos pelo STJ no Tema 106 não foi cumprido. Ressalta que não há como obrigar o Distrito Federal a fornecer fármacos específicos, quando há alternativas na rede. Sustenta que o relatório médico juntado aos autos pelo autor, ora embargado, deve indicar precisamente a situação clínica do paciente e a razão pela qual os medicamentos testados foram ineficazes, sendo vedada a fundamentação genérica. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, analisando-se os documentos juntados, com o enfrentamento da questão referente ao não atendimento do entendimento firmado no Tema 106 do STJ. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não observou o entendimento adotado no Tema 106 sedimento pelo colendo STJ, uma vez que a Nota Técnica produzida na origem demonstra que existem outros medicamentos no SUS que não foram testados pela parte autora, ora embargada. Não há a omissão alegada. A decisão agravada foi expressamente fundamentada no sentido de que o agravante, ora embargado, preencheu os requisitos delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1657156/RJ - Tema 106, bem como registrou que o relatório médico apresentado demonstra que inexiste medicação no SUS que possa substituir o fármaco requerido (Cetuximabe). Transcrevo o trecho da decisão: Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. No caso em análise, restou demonstrado por meio de relatório médico que o autor/agravante está com câncer em estado avançado e que o medicamento requerido pelo profissional da saúde que o acompanha (CETUXIMABE) não está disponível no Sistema Único de Saúde e que não existe nenhuma medicação que o substitua (ID 89306365 dos autos principais): O PACIENTE EDNO BARROS CRUZ, 54 ANOS, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA CATALOGADA NO CID: C32. O MESMO É PORTADOR DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE LOCALMENTE AVANÇADO DIAGNOSTICADO EM 2018 COM ESTADIAMENTO T4NOMO. NA OCASIÃO FOI SUBMETIDO A LARINGECTOMIA TOTAL + TIREOIDECTOMIA TOTAL + ESVAZIAMENTO CERVICAL BILATERAL (28.07.2018). FEZ RADIOTERAPIA ADJUVANTE: 28 SESSÕES APÓS O PROCEDIMENTO CIRURGICO ATÉ 29.10.2018. HOUVE RECIDIVA EM REGIA() SUBMANDIBULAR ESQUERDA, COM SANGRAMENTO E NECESSIDADE DE HEMOTRANSFUSÃO E SEM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE RESGATE. EM TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA PALIATIVA: CISPLATINA + TAXANO + CETUXIMABE INICIADO EM 07.01.2021 E O ULTIMO CICLO FOI 11.03.2021 SENDO MANTIDO O TRATAMENTO DE 21/21 DIAS COM CISPLATINA E TAXANO E DE 15/15 DIAS COM CETUXIMABE. A QUIMIOTERAPIA ESTÁ DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PORÉM O ANTICORPO MONOCLONAL - CETUXIMABE- NÃO ESTÁ DISPONIVEL NO SUS E NÃO EXISTE MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem aprovação do uso do anticorpo monoclonal Cetuximabe, da Merck - como parte do tratamento para pacientes com tumores de cabeça e pescoço recorrente e/ou metastático, doença com 650 mil novos casos anualmente no mundo e responsável por mais de 350 mil mortes. Mais comum em pessoas acima de 40 anos, esse tipo de câncer atinge três vezes mais os homens do que as mulheres. O registro da indicação de um determinado medicamento é concedido após a comprovação de sua eficácia e segurança, detectados com a realização de testes e estudos clínicos. O estudo EXTREME (Cetuximabe no tratamento de primeira linha para câncer de cabeça e pescoço recorrente e/ou metastático) foi realizado na Europa com 442 pacientes. Seus resultados mostraram que a utilização conjunta de Cetuximabe e quimioterapia propiciou um aumento de cerca de 3 meses na sobrevida global dos pacientes, com redução de 20% no risco de morte e 46% no risco de progressão da doença. Também foram aplicados questionários avaliando a qualidade de vida dos pacientes desse estudo e a análise mostrou benefícios relevantes, sem impactos adversos na vida do doente. A MEDICAÇÃO CONSTA EM BULA COM ESSA INDICAÇÃO NÃO SENDO CONSIDERADA OFF-LABEL E NÃO EXISTE NO SUS NENHUMA MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA O CETUXIMABE. ÚTIMOS EXAMES REALIZADOS: - PET-CT COM FDG (23.12.2020): LESÃO ULCERADA HIPERMETABÓLICA NA REGIÃO SUBMANDIBULAR ESQUERDA, CONSISTENTE COM ENVOLVIMENTO NEOPLÁSICO. NÃO SE OBSERVAM OUTRAS ÁREAS HIPERMETABÓLICAS SUSPEITAS PARA ACOMETIMENTO SECUNDÁRIO. PRESCRIÇÃO ONCOLÓGICA: 1. CETUXIMABE 900MG DE 15/15 DIAS POR 35 CICLOS. O agravante juntou ao presente recurso outro relatório médico para corroborar suas alegações (ID 26597936): O PACIENTE EDNO BARROS CRUZ, 54 ANOS, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA CATALOGADA NO CID: C32. O MESMO É PORTADOR DE CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE LOCALMENTE AVANÇADO DIAGNOSTICADO EM 2018 COM ESTADIAMENTO T4NOMO. (...) A QUIMIOTERAPIA ESTÁ DISPONIVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE PORÉM O ANTICORPO MONOCLONAL - CETUXIMABE- NÃO ESTÁ DISPONIVEL NO SUS E NÃO EXISTE MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA NO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. (...) DIANTE DO QUADRO GRAVE E AGRESSIVO INFORMO MAIS UMA VEZ QUE O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NÃO DISPONIBILIZA DE NENHUMA MEDICAÇÃO QUE SUBSTITUA A MESMA. (destaques no original) Registre, ainda, que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS demonstra que o medicamento tem registro na ANVISA (ID 90657214): 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento 2.2. Princípio Ativo: Cetuximabe 2.3. Via de administração: Intravenoso 2.4. Posologia: Cetuximabe, 500mg, por via endovenosa, a cada duas semanas, por tempo indeterminado (até progressão de doença ou toxicidade limitante). Apresentação: Frasco com 20 ml ou 100ml de solução injetável, sendo 5mg/ml. 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6. Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim, conforme bula. (destaques no original) Além disso, consta dos autos que o agravante aufere rende de cerca de R$ 1.100,00 por mês, não possuindo condições de arcar com a compra do medicamento, que, conforme consta da nota técnica, custaria cerca de R$ 338.498,40 por ano. Assim, embora o NATJUS tenha se manifestado como não favorável ao pedido da demanda, o relatório médico e as demais provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos no REsp 1.657.156/RJ – Tema 106, bem como o perigo de dano irreversível, mostrando-se adequada a concessão da antecipação da tutela recursal. O que se percebe é que o Distrito Federal deseja alterar o entendimento firmado na decisão, contudo, os Embargos de Declaração não se prestam a tal finalidade. Dessa forma, não havendo qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, necessário rejeitar os Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Tendo em vista que o Distrito Federal já apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27285182), encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 19:50:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador